Tribunal: TJDFT
Processo: 0711806-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TLP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA.

I. Conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória” (súmula 393 do STJ).
II. Em relação ao fato gerador do IPTU, não se restringe ao exercício da propriedade, se estendendo também ao exercício do domínio útil ou da posse de imóvel urbano (Código Tributário, art. 32).
III. Em relação à TLP, o fato de gerador seria a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição. E os contribuintes foram definidos como o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, do imóvel situado em logradouro ou via em que os serviços relacionados sejam prestados ou postos à sua disposição (Lei Distrital 6.945/81, art. 2o e 3o).
IV. Afastar a legitimidade passiva do executado demandaria a comprovação do não exercício de propriedade, domínio útil ou posse do imóvel urbano. E, no caso concreto, os documentos colacionados pela parte executada não são suficientes para comprovar a ausência de domínio útil ou posse dos imóveis relacionados às CDAs.
V. Além disso, ao que parece (pendente de comprovação robusta) o executado teria transferido a propriedade de alguns dos imóveis mencionados nas CDAs, mas não haveria comunicado a transferência à Fazenda Distrital, obrigação que seria ônus do proprietário (Decreto Distrital 28.445/2007, art. 6o, §1o e 12, parágrafo único), sob pena de permanecer como corresponsável tributário pelo pagamento do IPTU/TLP, conforme entendimento desta 2a Turma Cível.
VI. Diante das dúvidas que cercam tais circunstâncias, os devidos esclarecimentos só podem ser realizados após a produção de provas submetidas ao contraditório substancial, o que é incompatível com a “exceção de pré-executividade”.
VII. Agravo de instrumento desprovido.